Tribunal: TJSP
Processo: 2181621-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Exceção de pré-executividade - Determinação do magistrado para comprovação de falecimento e juntada de certidão de óbito - Cabimento – Poder geral de cautela do magistrado – Documento que viabiliza informação ao julgador – RECURSO DESPROVIDO.